Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716417-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: SENILDO BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 156844906 do processo n. 0709914-66.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de busca de apreensão ajuizada contra Senildo Bezerra da Silva, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Classic Life/LS, Placa JIJ0370, Renavam 334937728. Em suas razões recursais (ID 156844906), sustenta o agravante que, “por força da cédula de crédito bancário n. AU0000223872, a parte agravada obteve um crédito para a aquisição de veículo, a ser pago em prestações mensais fixas (...), todavia não realizou o pagamento das parcelas do contrato”. Defende ter demonstrado a mora do devedor, por meio de notificação remetida ao seu endereço, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69. Salienta que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso”. Aduz, com fulcro no princípio da boa-fé contratual, ser dever do financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do processo de origem. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 46266589). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante quanto à liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Classic Life/LS, Placa JIJ0370, Renavam 334937728, em razão do alegado descumprimento pelo réu das obrigações de pagar decorrentes da cédula de crédito bancário n. AU0000223872 (ID 154429523). Com efeito, a matéria discutida nos autos, comprovação da mora por meio de remessa de notificação ao endereço do devedor constante no contrato, independente do recebimento pelo destinatário, exige aprofundamento do mérito recursal e é alvo de intensa divergência jurisprudencial, inclusive, com afetação do assunto pelo c. STJ (Tema n. 1.132), em 31/3/2022, para a definição da questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o banco agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, o indeferimento da tutela de urgência, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, não foi demonstrado que eventual deferimento posterior da busca e apreensão do veículo representaria algum prejuízo para a efetivação da medida. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora